Tribunal: STF
Processo: HC 220017
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio Correa Ferreira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 722.388/SP, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região).



    A defesa alega, em síntese, que 



    “o Paciente frequentou o curso de gerente administrativo de 01/01/2019 a 31/12/2019 num total de 1460 horas estudadas, de forma que requereu ao i.Juízo de primeiro grau a remição de 121 (cento e vinte e um) dias como pena cumprida, referente aos dias estudados, bem como o acréscimo de 40 dias (1/3), nos termos do art. 126, §5º da LEP (doc.anexo). 



    5. Ocorre que na data 09/09/2021, o I.Juízo a quo, por meio do r.despacho agravado (doc.anexo), indeferiu o pedido de remição de pena por estudo realizado à distância, entendendo que o certificado de conclusão de curso apresentado pelo Paciente não satisfez à exigência legal (...)”.



    Para os impetrantes, 



    “Não deve prosperar o fundamento de que o curso à distância concluído pelo Paciente não possui certificação da Autoridade Educacional competente, pois se trata de curso profissionalizante que dispensa referida formalidade, em virtude de disposição legal.”



    Ao final, requerem:



    “Ante o exposto, requer seja concedida a ordem de ofício rechaçando o ato coator praticado pelo C.STJ/SP, determinando seja modificado o v.acórdão combatido, reconhecendo-se a conclusão do curso de gerente administrativo de 01/01/2019, a 31/12/2019, num total de 1460 horas estudadas, de forma deferir a remição de 121 (cento e vinte e um) dias como pena cumprida, referente aos dias estudados, bem como o acréscimo de 40 dias (1/3), nos termos do art. 126, §5º da LEP, ao Paciente.”



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a síntese do acordão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO. REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. AUSÊNCIA DE CONFORMIDADE COM EXIGÊNCIAS LEGAIS. 



    1. A Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP) permite a remição por estudo à distância, desde que observados os critérios para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares. 



    2. O Curso de Gerente Administrativo, ofertado pelo CBT EAD, não satisfaz as exigências legais, ante a ausência de demonstração do efetivo credenciamento, não ensejando, portanto, o deferimento da remição da pena pelo estudo. 



    3. Agravo regimental improvido.” 



    Pelo que há no julgado proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o STJ negou o pleito defensivo pelo fato de não haver comprovação dos requisitos para a concessão da remição da pena por estudo. 



    Nesse sentido, consignou o Ministro Relator:



    “O art. 126 da LEP prevê, em seu § 2º, que ‘as atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados’. 



    Além disso, no que se refere à educação profissionalizante e ao ensino à distância, dispõem os arts. 39 e 80 da Lei 9.394/1996 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional):



    (...)



    Como se vê, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ao contrário do que afirma o agravante, não dispensa o credenciamento das instituições de ensino que ofertem cursos profissionalizantes e, quanto aos cursos à distância, traz de forma expressa a exigência de credenciamento junto à União das instituições de ensino. 



    No caso, o Curso de Gerente Administrativo, ofertado pelo CBT EAD, não satisfaz as exigências legais, ante a ausência de demonstração do efetivo credenciamento deste, não sendo possível, portanto, o deferimento da remição da pena pelo estudo. (AgRg no REsp n. 1.926.932/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021)”.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 



    Anoto, no mesmo sentido do ora exposto, decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux assim ementada:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



    - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    - Ciência ao Ministério Público Federal. (RHC nº 181.610/RJ, DJe de 10/3/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar,



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente